Tribunal: TJDFT
Processo: 0707860-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707860-53.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESTER BERNARDES CARDOSO D E S P A C H O Intimem-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator